Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701663-63.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: GMG COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA - ME, ADRIANA SILVA SANTOS, RAFAEL VITOR SANTOS MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ITAU UNIBANCO S.A. (ID 80291328) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 260502504, na origem) que, nos autos ação de execução de título extrajudicial n. 0720483-35.2023.8.07.0001 movida pelo ora Agravante em face de GMG COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA - ME, ADRIANA SILVA SANTOS e RAFAEL VITOR SANTOS MONTEIRO, indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos Executados via SISBAJUD, na modalidade reiterada, nos seguintes termos: A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado (ID 164752332), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Diante do decurso do prazo da suspensão determinada no ID 187802010, ocorrido em 27/2/2025, mantenham-se os autos no arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) A finalidade da pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada consiste em facilitar a localização de valores e ativos financeiros do executado, visando à satisfação do crédito da parte exequente; 2) Não se trata de providência excepcional, sendo certo que a própria existência da dívida autoriza o acionamento da citada ferramenta; 3) A execução corre segundo o interesse do credor; 4) A última e única busca de constrição via SISBAJUD ocorreu em julho de 2023; 5) A ordem de preferência de penhora prioriza e oportuniza nova tentativa de bloqueio de valores em conta. Alega que a probabilidade do direito está presente nas razões recursais. Sustenta que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está evidenciado, uma vez que, ao tomar conhecimento dos pedidos ora formulados, por ocasião de sua intimação para a oferta de contrarrazões recursais, não hesitará em se desfazer de seus ativos financeiros e outros bens. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, deferir o pedido de consulta e indisponibilidade de bens via sistema SISBAJUD na modalidade reiterada (“teimosinha”). É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 80303405). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018). No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a concessão da antecipação da tutela recursal. Isso porque o Agravante fundamenta a probabilidade do direito apenas se referindo aos fundamentos trazidos nas razões recursais, ao invés de fazê-lo de forma específica e corroborada em elementos de prova, como exige o art. 300 do CPC. Além disso, tenho entendido que as pesquisas aos sistemas informatizados são excepcionais, devendo ser realizadas a partir da convergência de elementos, tais como a demonstração, por parte do credor, de efetivo protagonismo no processo de origem, com a realização e o exaurimento de diligências, bem como a demonstração da mudança na situação do devedor. Observando o feito na origem, verifica-se que a tramitação processual não indica que o Agravante tenha exaurido esforços em diligenciar minimamente a existência de patrimônio ou de ativos em nome dos Agravados, pois se percebem apenas petições usuais, que dão impulso ao feito. Ressalte-se, ainda, que o Agravante dispõe de ampla estrutura operacional e tecnológica, com acesso a diversos sistemas de informação e bases de dados, o que lhe permite realizar diligências eficazes para localizar bens e ativos em nome dos Agravados. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se à análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se as partes Agravadas para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2026 16:16:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador